Tribunal: TJES
Processo: 0013738-04.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013738-04.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013738-04.2015.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REG PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. Fernando Antonio Lira Rangel

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO POR LEI MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada objetivando afastar a incidência do ISSQN sobre o valor dos materiais de construção civil empregados nas obras executadas sob o contrato nº 1435, bem como obter a restituição dos valores indevidamente retidos. A sentença julgou procedentes os pedidos. O Município apelou sustentando, entre outros pontos, a preclusão para juntada de novos documentos, a impossibilidade de inovação probatória em liquidação e a limitação à dedução de materiais por norma municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a apresentação de novos documentos comprobatórios na fase de liquidação de sentença, para apuração do montante devido;
(ii) estabelecer se é legítima a limitação, por lei municipal, da dedução dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Apenas os documentos considerados indispensáveis à propositura da ação devem instruir a petição inicial, não se confundindo com aqueles necessários à comprovação do mérito, cuja produção pode ocorrer na fase instrutória ou, quando pertinente, na liquidação, sem afronta ao contraditório (CPC, arts. 320, 434 e 435; STJ, REsp 1.262.132/SP).

A sentença não inovou na prova, mas condicionou corretamente a apuração do valor dedutível à fase de liquidação, etapa adequada à quantificação do direito já reconhecido.

A legislação municipal (Lei nº 7.855/2020, art. 85) não pode restringir a dedução integral dos materiais empregados na construção civil, pois somente lei complementar federal pode dispor sobre a base de cálculo do ISS (CF, art. 146, III, “a”).

O art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003 e o art. 9º, § 2º, “a”, do DL nº 406/1968, recepcionado pela CF/88, asseguram a exclusão integral dos valores dos materiais incorporados à obra da base de cálculo do imposto, conforme reafirmado pelo STF no RE 603.497/MG (repercussão geral) e pela Súmula 167 do STJ.

A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de restrição municipal e ao direito da empreiteira à dedução integral dos materiais efetivamente empregados na obra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a apresentação de documentos complementares na fase de liquidação de sentença, quando destinados à apuração do valor devido, sem configuração de inovação probatória.

É indevida a limitação, por lei municipal, da dedução dos materiais de construção empregados nas obras da base de cálculo do ISSQN.

A base de cálculo do ISSQN em serviços de construção civil exclui integralmente os valores correspondentes aos materiais incorporados à obra, nos termos do art. 7º, §2º, I, da LC nº 116/2003 e do art. 9º, §2º, “a”, do DL nº 406/1968.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, “a”; DL nº 406/1968, art. 9º, §2º, “a”; LC nº 116/2003, art. 7º, §2º, I; CPC, arts. 320, 434, 435 e 85, §11; Lei Municipal nº 7.855/2020, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.497/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 29.06.2020 (repercussão geral); STJ, REsp nº 1.262.132/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.11.2014; STJ, Súmula 167; TJES, ApC nº 5021413-44.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

___________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013738-04.2015.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REG PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. Fernando Antonio Lira Rangel

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisá-lo, como segue.

Na origem,
CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA
ajuizou esta Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária contra
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
sustentando que atua no ramo da construção civil, sendo contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), e que, nas obras executadas para o Município, este teria exigido o tributo sobre o valor total dos contratos, sem a dedução dos materiais de construção e equipamentos empregados nas obras, em afronta ao art. 7º, §2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003.

Postulou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do ISSQN sobre os valores correspondentes aos materiais empregados e, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do ISS sobre tais valores, com a consequente restituição dos montantes indevidamente retidos.

Após o trâmite regular do feito, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para (i) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária referente à cobrança do ISSQN sobre os materiais de construção civil empregados nas obras executadas pela autora no âmbito do contrato nº 1435; e

(ii) condenar o Município requerido a restituir os valores retidos a título de ISSQN sobre os materiais discriminados nas notas fiscais de fls. 118/121 e 124, acrescidos de correção monetária e juros, nos termos do REsp 1.495.146/MG. Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I).

Irresignado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim interpôs o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 1.024, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, ratificando e complementando o apelo anteriormente protocolado nos autos físicos.

Em suas razões (ID 62248054), o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de apresentação de todos os documentos comprobatórios na fase de conhecimento, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 320, 434, 435 e 396 do CPC, de modo a preservar o contraditório e a ampla defesa. (ii) a impossibilidade de inovação probatória em sede de liquidação de sentença, que se destina apenas à apuração de valores e não à produção de novas provas sobre fatos preexistentes; (iii) a ausência de notas fiscais idôneas que comprovem, de forma específica, os materiais adquiridos e empregados na obra, sendo as juntadas genéricas e insuficientes; (iv) que a jurisprudência do STJ e do STF — notadamente o RE 603.497/MG (repercussão geral) e a Súmula 167/STJ — reconhece a possibilidade de dedução apenas quando comprovados documentalmente os valores dos materiais fornecidos e discriminados nas notas fiscais; (v) e, por fim, que o Código Tributário Municipal (Lei nº 7.855/2020) condiciona expressamente a dedução a requisitos formais específicos não observados pela contribuinte.

Discute-se, nestes autos, a não incidência do ISSQN sobre os materiais de construção civil utilizados por empreiteiras em sua atividade econômica.

No tocante à alegação quanto a necessidade de apresentação de todos os documentos comprobatórios na fase de conhecimento, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 320, 434, 435 e 396 do CPC, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência do c. STJ
“indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às
condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda
, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes [...]"
(STJ - REsp: 1262132 SP 2011/0080874-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015).

Em detida análise dos autos, verifico que não houve ausência de quaisquer documentos essenciais à defesa, visto que foi juntada a procuração e os documentos de identificação da parte autora, ora apelada.

Outrossim, verifica-se que a sentença recorrida apenas reconheceu o direito à dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN, condicionando a apuração dos valores à fase própria de liquidação, em estrita conformidade com a técnica processual. Ademais, a parte autora apresentou tempestivamente os documentos necessários à comprovação de suas alegações, incluindo notas fiscais, contratos e demais peças aptas à formação do convencimento judicial,, de modo que não há falar em irregularidade ou prejuízo ao contraditório

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

[...] II - SOMENTE OS DOCUMENTOS CONSIDERADOS "INDISPENSAVEIS" DEVEM SER APRESENTADOS COM A INICIAL E COM A CONTESTAÇÃO (RESP 2373-MT, RSTJ 14/359).

III - A CIRCUNSTÂNCIA DOS DOCUMENTOS "INDISPENSÁVEIS" NÃO ACOMPANHAREM A INICIAL NEM POR ISSO ACARRETA O INDEFERIMENTO DESSA, DEVENDO O MAGISTRADO ENSEJAR O RESPECTIVO SUPRIMENTO ATRAVÉS DA DILIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 284, CPC, PRESERVANDO A FUNÇÃO INSTRUMENTAL DO PROCESSO (RESsp 5238-SO, DJ de 25.02.91) (REsp 9.031/MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 30/3/1992, p. 3.992).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 485, I, DO CPC. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. SUFICIÊNCIA PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser acompanhada dos documentos indispensáveis à verificação das condições da ação e da viabilidade da pretensão deduzida. No entanto, esses documentos não se confundem com aqueles necessários à comprovação do mérito, cuja análise é própria da instrução probatória.

Em ações de cobrança baseadas em contrato de cartão de crédito, a apresentação de faturas inadimplidas, contendo informações sobre as transações realizadas e os valores devidos, é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica e permitir o prosseguimento da demanda. Eventual ausência de detalhes complementares pode ser discutida na fase de instrução.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de que a ausência de determinados elementos nas faturas não justifica o indeferimento da inicial, cabendo à parte ré oportunidade de contestar os valores e apresentar sua defesa no curso do processo (STJ, REsp n. 826.660/RS; TJES, ApC nº 5002241-47.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 16/03/2023).

No caso em análise, as faturas apresentadas pela apelante indicam a existência de um suposto crédito e de relação jurídica entre as partes, sendo suficientes para viabilizar o exame do mérito da pretensão deduzida. A extinção do feito sem apreciação de mérito, com base na alegada ausência de documentação mínima, mostra-se precipitada e contrária ao princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º). [...] (TJES,Classe: Apelação nº 5010612-94.2022.8.08.0048, Relator: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2025)

Assim, não há que se falar em inovação probatória em sede de liquidação de sentença ou ausência de notas fiscais idôneas.

Após detida análise dos autos, destaco que, em conformidade com a sentença objurgada, o município apelante deve se abster de limitar as deduções do preço dos materiais na base de cálculo do ISSQN incidente sobre o serviço prestado pela apelada.

Nos termos do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, com as alterações introduzidas pela Lei nº 7.855/2020, passou a ser admitida a dedução dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN, desde que observados integralmente os requisitos formais e materiais previstos em seu texto normativo. Nesse sentido o art. 85 da Lei:

Art. 85. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço

§ 1° Na prestação dos serviços a que se referem os subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços constante no § 5° do art. 74, o imposto será calculado sobre o preço do serviço, sendo permitidas as seguintes deduções: (Nota – § 1º restabelecido com redação dada pelo artigo 3º da Lei n° 7.855 de 23.12.2020, publicada no Diário Oficial n° 6220, de 28.12.2020). I - Valor dos materiais incorporados ao imóvel, fornecidos pelo prestador dos serviços,observadas as seguintes condições: a) não são dedutíveis os materiais adquiridos: a.1) para formação de estoque ou armazenados fora dos canteiros de obra, antes de sua efetiva utilização; a.2) através de recibos; a.3) cuja nota fiscal do material possua data posterior à da nota fiscal emitida em decorrência dos serviços prestados; a.4) referentes a madeiras, escoras, andaimes, tapumes e congêneres, não incorporados à obra. b) excluem-se da dedução valores relacionados a locação ou aquisição de ferramentas,máquinas, aparelhos e equipamentos para execução da obra. c) o contribuinte somente fará jus à dedução quando o valor do material for informado na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e. d) somente poderão ser utilizadas para dedução da base de calculo do imposto as notas fiscais de materiais, emitidas de acordo com as formalidades legais, que possuírem identificação do emitente, local da obra e que o destinatário seja o prestador do serviço. e) quando houver dedução de material o contribuinte que possuir mais de uma obra e mandamento simultaneamente, deverá elaborar planilha separada por cada obra executada,discriminando todos os dados necessários para apuração da base de cálculo, os quais deverão ser comprovados através de nota fiscal idônea, emitidas de acordo com as formalidades legais. II - Valor das subempreitadas já tributadas referente serviços constantes nos subitens 7.02 e7.05 da lista de serviços, exceto quando os serviços forem prestados por profissional autônomo,observadas as seguintes condições: a) não são dedutíveis as subempreitadas representadas por: a.1) recibos; a.2) nota fiscal que possua data posterior à da nota fiscal emitida em decorrência da prestação dos serviços; a.3) valores relacionados a locação de equipamentos. b) o contribuinte somente fará jus à dedução da subempreitada quando o seu valor for informado na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e. c) somente poderão ser utilizadas para dedução da base de calculo do imposto as notas fiscais de subempreitadas, emitidas de acordo com as formalidades legais, que possuírem identificação do emitente, local da obra e que o destinatário seja o prestador do serviço.

Todavia, não é possível realizar limitação do valor dos materiais, a ser excluído da base de cálculo do ISSQN, por lei municipal, sendo autorizado somente por lei complementar federal
.
Veja-se:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais,
para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil.
3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para,
reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance.
(RE 603497 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – DEDUÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO POR LEI MUNICIPAL – MATERIAIS E SUBEMPREITADAS – RE 603.497/MG – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os materiais não devem ser computados na base de cálculo do ISS, em razão dos serviços prestados conforme subitem 7.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03.

2. Na legislação do Município de Vitória, o prestador de serviços faz jus a redução da base de cálculo do ISSQN a título de materiais fornecidos pelo prestador e a título de subempreitada, contudo possui limitação de 20% (vinte por cento).

3. Entretanto, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da dedução integral dos valores dos materiais da base de cálculo do imposto. Ao julgar o RE 603.497/MG, a Ministra Ellen Gracie reconheceu a existência de repercussão geral com relação a tal matéria, dando provimento ao Recurso Extraordinário, nos seguintes termos: “Este Tribunal, no julgamento do RE 603.497, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria para que os efeitos do art. 543-B do CPC possam ser aplicados. Esta Corte firmou o entendimento no sentido da possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil. Cito os seguintes julgados: RE 262.598, red. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 27.09.2007; RE 362.666-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27.03.2008; RE 239.360-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 31.07.2008; RE 438.166-AgR, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 28.04.2006; AI 619.095-AgR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 17.08.2007; RE 214.414-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 29.11.2002; AI 675.163, rel. Min.Ricardo Lewandowski, DJe 06.09.2007; RE 575.684, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 15.09.2009; RE 602.618, rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.09.2009. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário. Restabeleço os ônus fixados na sentença. Julgo prejudicado o pedido de ingresso como 'amicus curiae' formulado pela Confederação Nacional dos Municípios CNM (Petição STF 42.520/2010 fls. 524-541), bem como o recurso interposto pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras ABRASF (fls. 505-521), em face da presente decisão.

4. Com base no posicionamento do STJ, independentemente se os materiais foram produzidos pela empresa ou adquiridos de outrem, desde que “empregados” na obra, são dedutíveis da base de cálculo do ISS na prestação de serviços. Incabível é a limitação do valor dos materiais, a ser excluído da base de cálculo do ISSQN, por lei municipal, sendo somente permitida por lei complementar federal.

5. Para a apuração do ISSQN nas atividades de prestação de serviços de construção civil, como no presente caso, devem ser deduzidos tão somente os gastos com os materiais usados na obra, não incidindo a tributação sobre o custo total da prestação dos serviços, de acordo com o art. 9º, § 2º, “a” e “b”, do DL nº 406/68 e art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003. O entendimento do STF é pela exclusão dos valores dos materiais, de qualquer origem e espécie, empregados nas respectivas obras, da base de cálculo do ISS, independentemente do fato destes terem sido produzidos pelos próprios prestadores ou fornecidos por terceiros, e, desta forma, está em consonância com a sistemática da tributação do ISS.

6. Recurso desprovido.

(TJES,Classe: Apelação nº 5021413-44.2022.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – SERVIÇO DE CONCRETAGEM - DEDUÇÃO DOS VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO CORRESPONDE AO CUSTO TOTAL DO SERVIÇO – INTERPRETAÇÃO CORRETA DO TEMA 257 DO STF (RE 603.497) – DENEGADA A SEGURANÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Ao se examinar o inteiro teor do julgamento do RE nº 603.497/MG de Relatoria da Ministra Rosa Weber, pois o Excelso Pretório apenas reafirmou a recepção constitucional do art. 9º, §2º, do DL nº 406/1968, aduzindo que tal tese não constituiu empecilho à interpretação do significado específico do art. 7º, §2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003.

2. A interpretação relativa à possibilidade de dedução do valor dos materiais fornecidos pelo prestador no serviço de concretagem diz respeito à matéria infraconstitucional, sendo, portanto, de competência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento indicado no julgamento da repercussão geral no sentido de que a base de cálculo do ISS é o custo do serviço na sua totalidade, motivo pelo qual não se deduz de sua base de cálculo o valor dos materiais utilizados na produção de concreto pela prestadora de serviço. Precedente deste E. TJES.

3. Reformada a sentença, em sede de remessa necessária, para que seja denegada a segurança. (TJES,Classe: Remessa Necessária Cível nº 0021085-56.2013.8.08.0012, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2023)

Destarte, é incabível a limitação do valor dos materiais, a ser excluído da base de cálculo do ISSQN, pela lei municipal referida.

Ante todo o exposto, enfrentadas todas as questões discutidas nestes autos ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.